Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Desclassificação. Privilégio. Multa. Gratuidade de justiça.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas --- após denúncias e monitoramento, o réu foi flagrado em frente à residência em movimentação suspeita com usuário e, ao ser abordado pelos policiais, fugiu para o interior do prédio em que residia e ingeriu cartela de selos de LSD para despistar os policiais, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas no imóvel -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas – condições do flagrante, depoimentos dos policiais, drogas apreendidas na residência do réu e laudo informático, evidenciando que ele anunciava e vendia entorpecentes nas redes sociais --, demonstram o tráfico de drogas.
3 – O fato de o réu ter anunciado e vendido entorpecentes pelas redes sociais não é suficiente para provar que ele - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 - Apelação provida em parte.